Tribunal: TJDFT
Processo: 0701278-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RELATÓRIO MÉDICO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos da Lei 11.343/2006, a internação compulsória de usuário ou dependente de drogas tem como requisitos: a) a formalização da decisão por médico responsável; b) prévia avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e comprovação da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde; c) a insuficiência dos recursos extra hospitalares.

2. Em análise do acervo colacionado aos autos, restou suficientemente demonstrado a necessidade da medida extrema, qual seja, internação compulsória do paciente, em favor da preservação de sua integridade física e psíquica, consoante depreende-se das provas produzidas nos autos.

3. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.